Tribunal: TJSP
Processo: 2116997-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de denunciação formulado pela corré, suposta proprietária do semirreboque envolvido no acidente, indeferindo, ainda, a oitiva das testemunhas por ela indicadas, as quais comprovariam, em tese, a alienação do veículo antes da data do acidente. Inocorrência das hipóteses previstas nos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de denunciação formulado pela corré, suposta proprietária do semirreboque envolvido no acidente, indeferindo, ainda, a oitiva das testemunhas por ela indicadas, as quais comprovariam, em tese, a alienação do veículo antes da data do acidente. Inocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 125 do CPC. Juiz que pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). Desnecessidade da oitiva das testemunhas. Alienação que pode ser comprovada mediante prova documental, já acostada aos autos segundo relato da própria agravante. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.